Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO DE GUARDA. AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIOMENTE PELA OUTRA PARTE. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Quando todos os elementos que compõem uma ação judicial (partes, pedido e causar de pedir) se igualam aos de outra ação anteriormente ajuizada, ocorre a litispendência, caso o primeiro processo ainda esteja em tramitação; ou a coisa julgada, se o primeiro processo já tiver sido decidido por sentença de que não caiba mais recurso.
2. Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, em que ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. No caso concreto, verificada a existência de ação de guarda anteriormente ajuizada, onde figuram as mesmas partes, mesma causa de pedir e os mesmos pedidos quanto à fixação da guarda unilateral e regulamentação de visitas ao filho menor, impõe-se reconhecer a litispendência. 3.1. A ação de guarda possui natureza dúplice, que decorre da própria natureza da relação jurídica material que está sendo discutida no processo, sendo facultado ao réu formular pedido contraposto independentemente de reconvenção. Precedentes. 3.2. O estudo social da família configura mera prova a ser produzida no curso do processo, como forma de subsidiar eventual alteração de guarda do infante. E, como consequência do pleito, necessariamente haverá a regulamentação de visitas ao menor.
4. Configurada a litispendência, escorreita a resolução do processo sem apreciação de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso V, do Código de Processo Civil, a fim de se evitar a existência de decisões conflitantes, preservando-se o princípio da segurança jurídica.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.